Tribunal: TJDFT
Processo: 0721961-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUCIANA PATRÍCIA RODRIGUES da decisão que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES (processo n.o 0706064-56.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 160272626), in verbis: A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES, porém esse age como mero executor do contrato delegado pelo primeiro réu, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. Concedo à autora a gratuidade de justiça. Anote-se. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para que seja determinado seu imediato enquadramento como pessoa com deficiência física. Para fundamentar o seu pleito alega a autora que foi aprovada no concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Área de Especialização Vigilância Sanitária (Código 101), da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, o qual é regido pelo Edital Concurso Público no 01/2022 - ATUB, de 18 de novembro de 2022 . Contudo, apesar de ser portadora de Transtorno do Espectro Autista - TEA, não foi considerada como portadora de deficiência em perícia médica. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. A avaliação neuropsicológica de ID 160119901, pág. 7 aponta a existência de fortes indícios indicadores de Transtorno do Espectro Autista -TEA, apenas sugestionando o CID da patologia e o parecer de ID 160119902 elaborado por apenas um médico, conclui que há diagnóstico e enquadramento como pessoa portadora de deficiência. Todavia, a banca examinadora entendeu que não há elementos suficientes para caracterizar TEA no momento (ID 160119122), havendo nítida divergência técnica entre os laudos apresentados pela autora e a conclusão da banca examinadora. Assim, por óbvio, não é possível verificar o enquadramento da autora no referido disposto em uma análise perfunctória dos autos, ademais, sendo todos os laudos apresentados elaborados unilateralmente a seu interesse. Assim, está evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se. Em suas razões recursais (ID 47465696), a agravante/autora alega, em síntese, ser comprovadamente pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista, tendo direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Área de Especialização: Vigilância Sanitária (Código 101), da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, o qual é regido pelo Edital Concurso Público no 01/2022 - ATUB, de 18 de novembro de 2022. Afirma a legitimidade passiva da banca examinadora, ao argumento de que a avaliação biopsicossocial que se pretende anular foi promovida por equipe multiprofissional de sua responsabilidade. Sustenta a nulidade do ato que culminou na sua eliminação do certame, sob o fundamento de que o laudo médico juntado aos autos é expresso ao consignar ser a agravante/autora pessoa com transtorno do espectro autista (CID: F84.0 – autismo infantil) e que o próprio agravado/réu DISTRITO FEDERAL teria expedido cartão de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista em seu favor. Assevera que o agravado/réu IADES descumpriu o disposto no art. 61, § 1°, da Lei Distrital n.° 6.637/20, pois não teria divulgado o nome dos profissionais que compuseram a equipe multiprofissional nem motivado, de forma pormenorizada, suas decisões na avaliação biopsicossocial e no recurso da agravante/autora. Aduz a possibilidade de revisão do ato administrativo pelo Poder Judiciário e, ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, o ato administrativo é dotado das presunções de legitimidade e de veracidade que só podem ser afastadas por prova robusta em sentido contrário. No caso, neste exame liminar, em cognição sumária não exauriente, verifico que, embora os laudos médicos apresentados pela agravante/autora, porque produzidos unilateralmente, sem contraditório, não sejam suficientes à infirmar o ato administrativo hostilizado, o Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência (ID 47465697), documento dotado de fé pública, emitido pelo próprio agravado/réu DISTRITO FEDERAL, coloca em dúvida a presunção de certeza da decisão da Banca Examinadora que considerou a agravante/autora, na avaliação biopsicossocial, inapta para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. Dessa forma, presentes, à primeira vista, a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado, para o deferimento da medida liminar pleiteada, assim como do risco de dano grave, grave, de difícil ou impossível reparação que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada poderá causar à agravante/autora, em razão do impedimento de sua participação nas fases subsequentes do certame, o deferimento da pretendida tutela de urgência é medida que se impõe. Registre-se, todavia, que a presente decisão, dada a sua natureza precária, não substitui a banca examinadora ou implica reavaliação do resultado, mas apenas garante a proteção ao possível direito mediante concessão de medida cautelar. Do mesmo modo, a presente decisão não garante qualquer direito subjetivo à posse em cargo público, apenas garante a participação, sub judice, da agravante/autora nas fases subsequentes do certame, não decorrendo daí qualquer autorização para deixar de atender a todas as disposições do edital em questão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para assegurar a participação, sub judice, da agravante/autora LUCIANA PATRÍCIA RODRIGUES, nas fases subsequentes à avaliação biopsicossocial, nas vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência do concurso público para o provimento DO cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Área de Especialização: Vigilância Sanitária (Código 101), da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora